Tribunal: TJSP
Processo: 0013761-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA IMPETRADA PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – decreto MUNICIPAL IMPUGNADO PUBLICADO EM 1o/7/2019 – IMPETRAÇÃO QUE SE DEU SOMENTE AOS 06/04/2020, QUANDO JÁ DECORRIDOS MAIS DE 120 DIAS – EXEGESE DO ARTIGO 23, DA LEI 12.016/09 – ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE OS ATOS IMPUGNADOS SÃO OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS FEITOS COM BASE NO DECRETO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA IMPETRADA PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – decreto MUNICIPAL IMPUGNADO PUBLICADO EM 1o/7/2019 – IMPETRAÇÃO QUE SE DEU SOMENTE AOS 06/04/2020, QUANDO JÁ DECORRIDOS MAIS DE 120 DIAS – EXEGESE DO ARTIGO 23, DA LEI 12.016/09 – ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE OS ATOS IMPUGNADOS SÃO OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS FEITOS COM BASE NO DECRETO – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL APONTANDO O DECRETO MUNICIPAL COMO ATO COATOR – CONSIDERAÇÃO DOS REFERIDOS LANÇAMENTOS COMO ATOS IMPUGNADOS, ADEMAIS, QUE ACARRETARIA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL E CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO ESPECIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.